Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. PROTESTO REALIZADO. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante a comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título.
2. No caso, a ausência de recebimento pelo devedor exsurge de sua própria desídia ao não informar corretamente o endereço para ser localizado, afrontando, assim o princípio da boa-fé contratual previsto no artigo 422 do Código Civil.
3. Demais, consta nos autos que o credor realizou o protesto junto ao cartório competente ID 137499242, instrumento capaz de comprovar a mora do devedor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.